Tribunal: TJES
Processo: 5009135-83.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009135-83.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: MATHEUS DO ROSARIO
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5009135-83.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: MATHEUS DO ROSARIO
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG64029
Advogados do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322, ANDRE LUIS REMEDE PRANDINA - ES10379-A, BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES16106-A

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
contra a r. decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 11ª Vara Cível do Juízo de Vitória, a qual rejeitou integralmente impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais (ID 3367646), narra a recorrente que “
Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença por meio do qual se pretende executar acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível, que reconheceu ao exequente/agravado,
ex-funcionário da Cofavi, o direito à percepção de benefícios previdenciários (complementação de aposentadoria)
”. Aponta que o exequente/agravado “
deflagrou cumprimento provisório de sentença cobrando o pagamento de R$ 189.664,94. Pediu que a Femco fosse compelida a cumprir obrigação de pagar
”.

A impugnação da executada, ora agravante, ao cumprimento de sentença (ID 3367665) foi integralmente rejeitada por decisão do Juízo
a quo
(ID 3367668). Inconformada, aduz a recorrente que referida decisão
deve ser reformada, pois, em síntese:

“a) não se debruça sobre fundamento essencial, relativo à existência de
duas submassas
vinculadas ao Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, perfeitamente identificadas, contabilmente segregadas, com amplo histórico, totalmente documentado, de como se desenvolveram ao longo dos anos e a que volume chegaram; b) afasta do exequente/agravado o ônus de provar que o patrimônio sobre o qual recai a sua pretensão executiva pode ser atingido, nos termos do título executivo, atribuindo-o à agravante; ao mesmo tempo, e contraditoriamente, nega à agravante a chance de produzir a
prova pericial
que requerera; c) negligencia o fundamento do
excesso de execução
, devidamente lastreado por planilha de cálculo que acompanhou a impugnação, tratando do assunto apenas superficialmente, sem enfrentamento dos argumentos da executada/agravante”.

Sublinha que inexiste solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, de modo que eventuais créditos do agravado somente poderão ser pagos por meio das reservas componentes do Fundo COFAVI, sem comprometimento dos demais fundos geridos pela agravante.

Destaca que “
os casos que envolvem a discussão entre os fundos Femco/Cosipa e Femco/Cofavi são orientados pelo leading case do REsp 1.248.975/ES julgado pela 2ª Seção do STJ
”, o qual, em seu entendimento, determina a impossibilidade de utilização do patrimônio pertencente ao Fundo FEMCO/COSIPA.

Afirma que é justamente a segregação do PBD/CNPB 1975.00002-18 em submassas que justifica o fato de não ter sido ele liquidado.

Consigna que a decisão impugnada teria partido de premissa equivocada, se valendo do patrimônio atualmente existente no PBD/CNPB 1975.0002-18, que pertence exclusivamente à submassa da COSIPA (ex-funcionários da COSIPA, atual USIMINAS), para justificar diversos bloqueios e liberação de valores indevidos deste fundo a ex-funcionários da falida COFAVI. Alega que o exaurimento do Fundo COFAVI – isto é, da submassa COFAVI no PBS/CNPB 1975.0002-18 – estaria demonstrado contabilmente.

Ressalta que a decisão atacada violaria os limites do título judicial e a coisa julgada e que, além disso, não teria analisado o alegado excesso de execução.

Requer seja dado provimento ao agravo, para anular a decisão que determinou a ordem de bloqueio de valores da parte executada; reformar a decisão impugnada, impondo que sejam preservados os recursos atualmente existentes no PBD/CNPB 1975.00002-18, e que o crédito do exequente/agravado seja satisfeito com observância ao valor indicado pela Agravante na planilha acostada à impugnação ao cumprimento de sentença, e considerado o montante relativo ao fundo/submassa Cofavi, que a Previdência Usiminas eventualmente venha a receber em razão da habilitação de crédito apresentada na falência da Cofavi (processo n. 024.960.148.922, em trâmite na Vara de Falência da Comarca de Vitória/ES).

Subsidiariamente, que seja dado provimento ao agravo para reformar a decisão impugnada, impondo que sejam preservados os recursos atualmente existentes no PBD/CNPB 1975.00002-18, porque pertencentes à submassa/fundo Cosipa/Usiminas, e que o crédito do exequente/agravado seja satisfeito com o montante a ser recebido na falência da Cofavi, conforme valor ou percentual a ser apurado em perícia realizada na primeira instância, para onde, neste caso e para esta finalidade, requer sejam remetidos os autos. Ainda subsidiariamente, que seja dado provimento ao agravo para anular a decisão agravada e determinar que o Juízo
a quo
analise expressamente os fundamentos sobre os quais supostamente se omitiu.

O agravado apresentou contrarrazões ao ID 3411227, pugnando pela manutenção da decisão objurgada.

Pois bem.

Os
pressupostos de admissibilidade

do agravo de

instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (art. 1.015, parágrafo único, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

Verifica-se dos autos que, na origem, o ora agravado, ex-empregado da
COFAVI – CIA DE FERRO E AÇO DE VITÓRIA
, ajuizou ação ordinária em desfavor da
FEMCO – FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL
, entidade fechada de previdência privada patrocinada pela
COFAVI
e
COSIPA – CIA SIDERÚRGICA PAULISTA
, objetivando o restabelecimento da complementação de sua aposentadoria, com o pagamento de parcelas vencidas e vincendas, com juros e correção monetária.

No ano de 2010 foi proferida sentença de improcedência (ID 3367661), a qual foi reformada por acórdão exarado por esta Colenda Câmara (ID 3367661), que restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TODAS REJEITADAS. MÉRITO. DEVIDA A SUPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO REPRESENTADA PELO PAGAMENTO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO QUE ALCANÇA APENAS AS PARCELAS VENCIDAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E NÃO O PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES STJ E TJ-ES. APELO CONHECIDO. TOTAL PROVIMENTO.

1. Tratando-se de ação de cobrança de complementação de aposentadoria movida por segurado contra instituição de previdência privada, está a jurisprudência pacificada no sentido de que a competência para o julgamento é da Justiça Comum estadual. Precedentes. Preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual rejeitada.

2. Estando a questão da legitimidade passiva ad causam necessariamente atrelada ao mérito da ação proposta, impõe-se o exame em conjunto das matérias. Preliminar de ilegitimidade passiva da apelante rejeitada.

3. O regime de previdência privada é baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, projetando-se seu pagamento em expectativa de recebimento futuro, proporcional e equivalente ao montante contribuído pelo participante.

4. O trabalhador já aposentado, aderente do Fundo de Previdência Privada e que vem recebendo a complementação de sua aposentadoria justamente por ter efetivado o pagamento de todas as contribuições que lhe competia, possui direito adquirido ao recebimento de tal benefício, que não pode ser-lhe suprimido por inadimplemento, a qualquer título, de seu antigo empregador, com o qual já não guarda mais qualquer relação jurídica.

5. Cuida a demanda de prestação de trato sucessivo, já que a circunstância do não pagamento da suplementação de aposentadoria se renova mensalmente. O pleito autoral não se submete à prescrição do fundo de direito, mas à prescrição relativa às parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

6. Recurso conhecido que se dá total provimento para reformar a sentença e condenar a apelada ao pagamento das parcelas não prescritas devidas ao apelante.

7. Apelada condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

(TJES, Classe: Apelação, 0031552-97.2009.8.08.0024, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2011, Data da Publicação no Diário: 22/06/2011)

Finalmente, em 2020, foi iniciado o cumprimento provisório de sentença (ID 3367663).

Durante o cumprimento de sentença, a
PREVIDÊNCIA USIMINAS (sucessora da
FEMCO -
FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL)
apresentou impugnação (ID 3367665), a qual, consoante já narrado, foi rejeitada pelo Juízo
a quo
, o que gerou o manejo do presente recurso.

Pois bem.
Ao analisar detidamente as razões recursais, entendo que a pretensão de reforma da decisão agravada não merece prosperar.

Para melhor elucidação da questão, reproduzo trecho da decisão vergastada (grifei):

Com efeito, diferentemente do que ocorreu em outros casos semelhantes, neste não foi acolhida a tese da parte ré-executada da distinção dos Fundos – e submassas - Covafi e Femco e nem a limitou à implementação de qualquer condição, suspensiva ou resolutiva, como, por exemplo, a liquidação do fundo Cofavi ou a formação integral de reserva garantidora etc.

Deste modo, não tem valência aqui qualquer argumento defensivo de exaurimento de fundo, ausência de reserva, diferenciação de submassas etc., uma vez que a condenação simplesmente imputa a responsabilidade da Previdência Usiminas ao pagamento.

Quanto a essa responsabilização – incondicionada - da Previdência Uniminas, ainda deve ser consignado que o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado da 2ª Seção, buscou harmonizar as questões dos vários processos de semelhante objeto deste, resultando em
julgamento ainda mais firme quanto ao reconhecimento da responsabilidade da Previdência Usiminas ao pagamento dos beneficiários da falida Cofavi
. Eis o teor da ementa:

RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELO PARTICIPANTE E INADIMPLEMENTO DA PATROCINADORA FALIDA (COFAVI). RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. TEMA PACIFICADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ NO RESP N. 1.248.975/ES. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SUBMASSAS. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS: ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PATROCINADORA (CONVÊNIO DE ADESÃO); ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E EMPREGADO PARTICIPANTE (PLANO DE BENEFÍCIOS). PREVISÃO ESPECÍFICA CONSTANTE NO CONVÊNIO DE ADESÃO. PECULIARIDADE. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas. 2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa "FEMCO-COFAVI", ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, o que se verificou na hipótese. 3. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.964.067/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 5/8/2022.)

Portanto, todos os fundamentos impugnativos relativos à inexequibilidade do título são impertinentes ao presente caso, não se constituindo em fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, assim reconhecido na condenação.

A impertinência dos fundamentos da impugnação do cumprimento de sentença, quanto à inexequibilidade do título, implica, da mesma forma, na impertinência do requerimento de prova pericial, já que esta serviria de prova a arrimar aqueles fundamentos da impugnação, motivo pelo qual fica indeferido o respectivo requerimento feito pela parte executada.

De fato, a
o analisar o conteúdo do acórdão exequendo, constata-se que esta Colenda Câmara não acolheu o argumento de ausência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COSIPA e FEMCO/COFAVI,
e

estabeleceu, claramente, a responsabilidade da FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL, anterior denominação da ora agravante, para arcar com o ônus da condenação, independentemente de qualquer condição
.

De qualquer modo, cumpre observar que, em
decisão paradigmática
, o

Colendo
Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
“até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos”
(REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).

Nesse diapasão, não prospera a tese da agravante de que a decisão agravada está indo em desencontro ao entendimento consolidado pela Corte Superior, pois é incontroverso que
não ocorreu a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da
Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI
, o que, conforme os termos d
o julgado no REsp 1248975/ES, resulta na
responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS quanto ao pagamento da complementação de aposentadoria dos beneficiários da COFAVI,
independentemente de alegações quanto à existência de submassas distintas ou exaurimento do Fundo COFAVI
.

Referido entendimento vem sido reafirmado pela Corte Cidadã, como é possível vislumbr
ar dos termos do julgamento do recente REsp 1.964.067/ES, cuja ementa fora reproduzida pelo Juízo “
a quo
” na decisão agravada.

Confira-se, ainda:

PREVIDÊNCIA PRIVADA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FALÊNCIA DA PATROCINADORA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. "A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas" (REsp 1.964.067/ES, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe de 5/8/2022). 2. Consoante entendimento desta Corte Superior: "Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos" (REsp 1.248.975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 20/08/2015). 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1203258 ES 2017/0297945-6, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022)

É também pertinente mencionar que, por ocasião do julgamento do
REsp 1806928/ES 2019/0092076-7

(Data de Publicação: DJ 30/09/2022), a Eminente Ministra Nancy Andrighi entendeu que “
não prosperam os argumentos deduzidos pela recorrente [PREVIDÊNCIA USIMINAS]
relativos à ausência de responsabilidade e à impossibilidade material de continuar o pagamento dos benefícios, para eximir-se da obrigação à que foi condenada”.

Destaco que a decisão proferida nos autos do Resp nº 1.660.807/ES, invocada pela agravante
em suas razões recursais
, não é vinculante, e sequer reflete a posição majoritária do Superior Tribunal de Justiça.

A matéria sob análise no presente recurso, ademais, já foi repetidamente enfrentada por este Egrégio
Sodalício
, no sentido de que a agravante deve responder pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão (março/1996).

Vejamos (grifei):

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. RESPONSABILIDADE DO FUNDO FEMCO-COSIPA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM O ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. A Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos” (STJ - REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).

II. Não procede a tese de que tal precedente estaria sendo indevidamente aplicado, tanto que o Eminente Ministro RAUL ARAÚJO, por ocasião do julgamento da Reclamação nº 39.212/ES, assentou a compreensão de que a utilização do patrimônio do fundo FEMCO-COSIPA (USIMINAS) não representa ofensa ao aludido julgado, porquanto “a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma” (STJ - Rcl nº 39212/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 20/04/2020).

III. De igual forma, consoante enfatizado pelo Eminente Ministro MARCO BUZZI, no AgInt no REsp nº 1663390/ES, “nem o teor do REsp n.º 1.673.367/ES (divergente, isolado) que não transitou em julgado, estando pendente de aclaratórios há mais de 3 anos, tampouco a afetação do AgInt no AREsp n.º 1.175.616/ES a julgamento pela Segunda Seção, afastam a incidência do enunciado nº 83 da Súmula do STJ à hipótese, visto que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência sedimentada no âmbito da Segunda Seção no sentido da condenação da Previdência Usiminas ao pagamento das suplementações devidas aos aposentados até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual estes se vinculam (o CNPB/PBD 1975.0002-18), tal como definido quando do julgamento do REsp 1.248.975/ES” (STJ – AgInt no REsp nº 1663390/ES, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/11/2020).

IV. Em igual s
e
ntido, o Egrégio Tribunal Pleno, ao inadmitir o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0034411-12.2019.8.08.0000, exatamente diante da pacificação da matéria nesta seara recursal, proclamou que “esta Corte, em seus inúmeros julgados, reconheceu a responsabilidade da FEMCO/USIMINAS pelo pagamento do plano de benefícios de complementação de aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI” (TJES - IRDR nº 0034411-12.2019.8.08.0000, Rel. Desembargador PEDRO VALLS FEU ROSA, Tribunal Pleno, julgado em 08/10/2020, DJe 04/11/2020).

[...]

VII. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - AI:
5010520-66.2022.8.08.0000
, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 06/12/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2022)

AGRAVO INTERNO. USIMINAS/COFAVI. PREVIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU TERIA VIOLADO OS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL E A COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Os agravados estão vinculados ao primeiro fundo, qual seja PBD/CNPB nº 1975.0002-18, porém ele possui duas submassas: COSIPA e COFAVI. De tal modo, uma vez que a decisão de primeiro grau delimitou expressamente que os valores seriam retirados do Fundo PBD/CNPB nº 1975.0002-18, o entendimento desta Câmara foi preservado pelo juízo de primeiro grau, já que a submassa COFAVI está vinculada ao referido fundo.
2. Apesar de o agravante ter alegado que a submassa COFAVI já estaria exaurida e que o valor encontrado é exclusivamente da submassa COSIPA, não trouxe aos autos nenhuma documentação comprovando a liquidação extrajudicial do fundo.
3. A Segunda Secção C. STJ, quando do julgamento do RESP 1.248.975/ES, reafirmando o posicionamento anteriormente adotado por aquela Quarta Turma no RESP 1.242.267/ES, entendeu que a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria. A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou liquidação extrajudicial. 4. Vale frisar, ainda, que o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, vinculado aos ex-trabalhadores da COFAVI, possui em caixa recursos superiores a R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), como destacou o magistrado de origem. 5. Excesso de execução. Inocorrência. 6. Recurso improvido. Decisão monocrática mantida. (TJES; AgInt-AI 0032440-51.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 30/04/2019; DJES 17/05/2019)

Nesse sentido,
o Egrégio Tribunal Pleno inadmiti
u
o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0034411-12.2019.8.08.0000
,
por considerar que inexiste controvérsia acerca da responsabilidade da FEMCO/USIMINAS em casos como o
ora sob análise
:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PEDIDO DE INSTAURAÇÃO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REQUISITOS DO ART. 976 E SEGUINTES DO CPC AUSÊNCIA - FEDERAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL (FEMCO) RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DOS EX-EMPREGADOS DA COMPANHIA DE FERRO E AÇO DE VITÓRIA (COFAVI) CONFIGURADA RECONHECIMENTO EM PRECEDENTES DESTA CORTE TENTATIVA DE PROTELAÇÃO NA RESPONSABILIDADE DA FEMCO INCIDENTE NÃO ADMITIDO.

1. Tendo em vista a ausência dos requisitos do art. 976 e seguintes do CPC, não há como admitir o presente IRDE.

2
.
Esta Corte, em seus inúmeros julgados, reconheceu a responsabilidade da FEMCO/USIMINAS pelo pagamento do plano de benefícios de complementação de aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI
.

[...]

4.
I
nexistindo controvérsia acerca da responsabilidade da FEMCO/USIMINAS, admitir o presente IRDR, seria apenas corroborar com os anseios da FEMCO/USIMINAS em protelar o pagamento da complementação da aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI, bem como violaria a duração razoável do processo, eis que estaríamos diante de reanálise de matéria pacificada
.

5. Incidente não admitido.

(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100190049153, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/10/2020, Data da Publicação no Diário: 04/11/2020)

Ante o exposto,
escorreito
o entendimento do Juízo “
a quo
” quanto à impertinência da prova pericial pleiteada pela agravada no caso, pois destina-se a sustentar argumentos impertinentes ao deslinde da questão.

Em relação ao alegado excesso de execução
, o Juízo “
a quo
” não conheceu da questão, consignando que “
a parte executada [...] deixou de cumprir o que lhe impõe o §4º do artigo 525 do Código de Processo Civil, pois a despeito de ter apresentado centenas de peças com a impugnação, não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, o que não é suprido pela juntada de fichas financeiras referentes ao benefício previdenciário do exequente. Agindo assim, atraiu a consequência jurídica sancionatória do §5º do artigo 525 do Código de Processo Civil pela qual o juiz não examinará a alegação de excesso de execução”
.

De fato, a alegação da executada, ora agravante, quanto ao suposto excesso de execução, veio desacompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido, conforme exige o art. 525, §4º do Código de Processo Civil.

Diferentemente do exequente/agravado, a agravada juntou apenas uma tabela simples, sem discriminação de parcelas incluídas ou de índices aplicados, que pretende demonstrar o “crédito do autor na reserva matemática da massa falida” (ID 3367666).

Portanto, entendo que não merece reforma a decisão impugnada, que, nos termos do art. 525, §5º do CPC, não examinou a alegação de excesso de execução. Nesse sentido, perfilha o entendimento dos Tribunais:

EMENTA: AGRAVO INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DISCRIMINADO E ATUALIZADO - AUSÊNCIA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - NÃO DEMONSTRADO. Nos termos do § 4º, do art. 525 do CPC, o excesso de execução é caracterizado quando a parte exequente pleiteia quantia superior ao fixado na sentença, sendo que o executado poderá alegar o excesso de execução desde que apresente o valor que entende correto, acompanhado do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. A apresentação do demonstrativo de cálculo é requisito da impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de incidir o art. 525, § 5º, do CPC. Ante a ausência de comprovação do alegado excesso de execução, de rigor o indeferimento do agravo de instrumento.

(TJ-MG - AI: 10000212418180001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. ART. 525, §§ 4º e 5º, CPC. INOBSERVÂNCIA. REJEIÇÃO LIMINAR. É dever do executado apresentar de imediato o valor que entende correto, além do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, quando alegar que o exequente pleiteia quantia em excesso de execução, sob pena de rejeição liminar da impugnação, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC.

(TJ-DF 07275258020198070000 DF 0727525-80.2019.8.07.0000, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/03/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, à míngua de qualquer outra argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão agravada, não se vislumbram razões para
reformar o “
decisum
” objurgado.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador Relator

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/01/2023 às 18:58:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45024011012023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5009135-83.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: MATHEUS DO ROSARIO
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG64029
Advogados do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322, ANDRE LUIS REMEDE PRANDINA - ES10379-A, BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES16106-A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADO DA COFAVI. RESPONSABILIDADE DO FUNDO FEMCO-COSIPA/USIMINAS. PRECEDENTES STJ E TJ/ES. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. ART. 525, §§ 4º e 5º, CPC. INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em análise ao acórdão exequendo, constata-se que esta Colenda Segunda Câmara Cível não acolheu o argumento de ausência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COSIPA e FEMCO/COFAVI, e estabeleceu, claramente, a responsabilidade da FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL, anterior denominação da ora agravante, para arcar com o ônus da condenação, independentemente de qualquer condição.

2. Em decisão paradigmática, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos” (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).

3. Não prospera a tese da agravante de que a decisão agravada está indo em desencontro ao entendimento consolidado pela Corte Superior, pois é incontroverso que não ocorreu a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, o que, conforme os termos do julgado no REsp 1248975/ES, resulta na responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS quanto ao pagamento da complementação de aposentadoria dos beneficiários da COFAVI, independentemente de alegações quanto à existência de submassas distintas ou exaurimento do Fundo COFAVI.

4. Referido entendimento vem sido reafirmado pela Corte Cidadã, como é possível vislumbrar dos termos do julgamento do recente REsp 1.964.067/ES (relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 5/8/2022.)

5. A matéria sob análise no presente recurso, ademais, já foi repetidamente enfrentada por este Egrégio Sodalício, no sentido de que a agravante deve responder pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão (março/1996).

6. O Egrégio Tribunal Pleno inadmitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0034411-12.2019.8.08.0000, por considerar que inexiste controvérsia acerca da responsabilidade da FEMCO/USIMINAS em casos como o ora sob análise.

7. Escorreito o entendimento do Juízo “a quo” quanto à impertinência da prova pericial pleiteada pela agravada no caso, pois destina-se a sustentar argumentos impertinentes ao deslinde da questão.

8. A alegação da executada, ora agravante, quanto ao suposto excesso de execução, veio desacompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido, conforme exige o art. 525, §4º do Código de Processo Civil. A agravada juntou apenas uma tabela simples, sem discriminação de parcelas incluídas ou de índices aplicados, que pretende demonstrar o “crédito do autor na reserva matemática da massa falida”. Portanto, não merece reforma a decisão impugnada, que, nos termos do art. 525, §5º do CPC, não examinou a alegação de excesso de execução.

9. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.